Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-73.2015.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-73.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 602.158.153-94 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA - CNPJ: 24.964.991/0001-90 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – ACIDENTE AO DESCER DE ÔNIBUS – FRATURA NO BRAÇO – CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PINOS METÁLICOS - PERDA PARCIAL DA FORÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA -MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROPORCIONALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor fixado na sentença para o dano moral se é
razoável, adequado e
justo para as circunstâncias da lide.

Em caso de parcial procedência do pedido inicial, o ônus da sucumbência é distribuído proporcionalmente entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos para determinar à ré o pagamento de R$30.000,00 de danos morais, já atualizados na data da prolação da sentença, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega que a situação narrada gerou “
mero aborrecimento e desconforto leve por conta da fratura”.

Aduz que o próprio laudo médico atesta que a autora não ficou com nenhuma sequela aparente ou substancial, mas somente com um pouco de incômodo para realização de alguns serviços.

Argui que os fatos narrados não foram confirmados na fase instrutória e são insuficientes para autorizar a reparação.

Alternativamente, sob o argumento de que a extensão do dano sofrido pela apelada foi físico, momentâneo e não gerou incapacidade para as atividades diárias, e diante do grau mínimo de sua culpa (apelante), bem como considerando que a sua condição financeira (microempresa) não foi observada pelo juízo
a quo
, requer a minoração da importância definida na origem para R$5.000,00.

Sustenta que os pedidos da apelada foram parcialmente deferidos, por isso deve arcar com o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 179965505, págs. 1 a 7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que foi vítima de acidente ocorrido em 25-3-2014, pois caiu ao descer do ônibus de propriedade da ré/apelante, visto que, quando estava no último grau, o condutor, Emerson Karloi Gomes da Silva, acelerou o veículo.

Afirma que o motorista não lhe prestou nenhuma assistência naquele momento, e populares que estavam ali presentes acionaram o Corpo de Bombeiros.

Aduz que, com a queda, fraturou o braço esquerdo, que perdeu um pouco da força, e foi submetida a cirurgia de implantação de pinos metálicos para ligamento dos ossos. Ressalta que até hoje sente dor e precisa de ajuda em alguns afazeres.

Assinala que na ocasião tinha 47 anos de idade e agora está com 56, ou seja, já se passaram 9 anos.

Por sua vez, a apelante diz ser indevida a reparação pois houve mero aborrecimento.

No entanto, evidentemente a queda do transporte coletivo por inobservância da empresa ao dever de cautela, já que é responsável pela segurança dos passageiros, provocou situação vexatória que inevitavelmente gerou abalo psicológico à apelada, além do sofrimento antes, durante e depois do procedimento cirúrgico, que deixou cicatriz extensa, e da perda de força, conforme laudo pericial.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

E o valor da indenização tem de cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva.

Assim, como os R$30.000,00 fixados na sentença já estavam atualizados até a data em que foi proferida (22-5-2023), devem ser mantidos, pois são razoáveis, adequados e
justos diante das circunstâncias da lide.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – ACIDENTE AO DESCER DE ÔNIBUS COLETIVO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO CONSENTÂNEO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE – DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – NOTAS E CUPONS FISCAIS APRESENTADOS PELA AUTORA DA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 373, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ESPECÍFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa requerida e o dano (queda da passageira ao solo), é de se reconhecer a responsabilidade da empresa pelos danos experimentados pela vítima nos termos dos artigos 186, 734 e 927, todos do Código Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Inexistindo nos autos, laudo técnico elaborado por médico profissional ou pericia, a comprovar a existência de sequela na vítima ocasionada pela queda ao descer do ônibus, não há como albergar o pleito de condenação por alegado dano estético. Se a autora da ação anexou aos autos notas e cupons fiscais para demonstrar gastos com medicamentos, cumpriu com o ônus do art. 373, I, do CPC, cabendo à empresa apelada impugnar especificamente respectivos documentos na forma do art. 373, II, do CPC. Não o fazendo, deve a empresa apelada restituir as despesas inerentes aos medicamentos adquiridos pela recorrente”.
(TJMT, Apelação n. 10357328920188110041 MT, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 1º-2-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 1º-2-2023).

Como a autora não obteve os lucros cessantes, mas somente os danos morais, o caso é de sucumbência recíproca.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar a distribuição do ônus da sucumbência proporcionalmente entre as partes (50% para cada uma).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023